Tribunal: TJSP
Processo: 2286411-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Gratuidade da justiça. Decisão que indefere a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Elementos objetivos que indicam possibilidade de suportar as despesas processuais. Indeferimento da benesse mantida. Recurso desprovido.
Pode o magistrado indeferir a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para tal

Ementa:
Gratuidade da justiça. Decisão que indefere a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Elementos objetivos que indicam possibilidade de suportar as despesas processuais. Indeferimento da benesse mantida. Recurso desprovido.
Pode o magistrado indeferir a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para tal concessão (arts. 98 e 99 do CPC), ressaltando que o agravante não trouxe elementos outros de prova de sua condição econômica a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, ao passo que há subsídios indicando existência de bem imóvel, além de ser integrante de sociedade empresária, situação que não se coaduna com a alegada insuficiência de recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286411-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CLOVES
CORDEIRO DA SILVA, são agravados SOLANGE APARECIDA TREVELIN e
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286411-67.2019.8.26.0000 -Voto no 42352
2
COMARCA: Barueri - 1a V. Cível – Juiz Bruno Paes Straforini
AGTE. : Cloves Cordeiro da Silva
AGDOS. : Solange Aparecida Trevelin;
Fernando Humberto Henrique Fernandes
Interessado : Clube de Tiro e Caça de Barueri
VOTO No 42.352
EMENTA: Gratuidade da justiça. Decisão que indefere a
concessão do benefício da gratuidade da justiça. Elementos
objetivos que indicam possibilidade de suportar as despesas
processuais. Indeferimento da benesse mantida. Recurso
desprovido.
Pode o magistrado indeferir a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para tal concessão (arts. 98 e 99 do CPC),
ressaltando que o agravante não trouxe elementos outros de prova de
sua condição econômica a fim de demonstrar a alegada
hipossuficiência, ao passo que há subsídios indicando existência de bem
imóvel, além de ser integrante de sociedade empresária, situação que
não se coaduna com a alegada insuficiência de recursos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Alega o agravante que possui único bem imóvel, o qual foi locado
ao agravado, que se tornou inadimplente, sendo certo que alugou referido bem para auferir
renda e refazer sua vida. Aduz que, dada a inadimplência do agravado, foi submetido a
situação de ruína financeira e miserabilidade. Assevera ter comprovado que sua
companheira recebe benefício social e com isso mantém sua subsistência. Afirma que o
fato de participar de sociedade empresária e ser proprietário de imóvel não significa que
tem renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais. Sustenta que a
empresa da qual é sócio não funciona desde 2013 e ostenta uma dívida calculada em R$
400.000,00. Alega que a decisão agravada fere princípios constitucionais, devendo ser
resguardado o direito de acesso à justiça, bem como a legalidade. Por isso, pleiteia a
concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286411-67.2019.8.26.0000 -Voto no 42352
3
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, o agravado não
ofertou contraminuta.
É o relatório.
Nada obstante o inconformismo recursal, o recurso não comporta
provimento.
Conforme consignou o magistrado “os autores não comprovaram,
de forma cabal, o comprometimento de todo seu patrimônio em razão do ajuizamento da
ação a ponto de impedi-los de pagar as custas processuais”. Acrescentou, ainda, que
“trata-se na espécie ação movida por pessoas integrantes de sociedade empresária, tal
como constou na sentença de divórcio (fls. 702/713). Os autores não acostaram aos autos
declarações de bens e rendimentos aptas a corroborar a tese de hipossuficiência, e não
comprovaram qual é efetivamente todo o seu patrimônio.”
A decisão agravada foi clara e a presunção de pobreza restou
afastada pelos indícios constantes nos autos, salientando que o agravante participa de
sociedade empresária e é proprietário de bem imóvel, situação incompatível com a
alegação de pobreza.
Mesmo diante do decidido, o agravante não trouxe qualquer
elemento novo ou subsídio que demonstre alteração de sua situação financeira e a alegada
hipossuficiência, limitando-se a tecer considerações genéricas sem suporte probatório.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 99 do novo Código
de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse
passo, embora a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça admita a
possibilidade de a pessoa natural pedir assistência judiciária, tal como prevê o artigo 98 do
novo CPC, tal concessão deve observar um mínimo de razoabilidade diante de elementos
concretos, não se confundindo com momentânea situação de dificuldade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286411-67.2019.8.26.0000 -Voto no 42352
4
Ademais, o Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade
financeira não se confunde com pobreza jurídica.
Assim, sendo necessária a demonstração de insuficiência de recursos
para que possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não há como
deferir a pretendida gratuidade processual com os subsídios apresentados.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator